Tribunal: STF
Processo: ARE 1315203
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS DE JUIZ CLASSISTA. REAJUSTAMENTO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AJUSTADOS.
    1. Apelações interpostas pelo Particular e pela União, em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente público a reajustar os proventos de aposentadoria do demandante, a partir de 13/8/04, pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS e a pagar os retroativos correspondentes, observada a prescrição quinquenal, e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).
    2. A partir da entrada em vigor da Lei n° 9.655/98 a remuneração dos juízes classistas ficou sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais, conforme se depreende da leitura de seu art. 5º.
    3. Com a edição da Lei nº 10.887/04, na sua redação original, ficou estabelecido que os proventos dos servidores públicos seriam reajustados na mesma data em que se desse o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. Completando referida lei, o Ministério da Previdência Social, autorizado pela Lei nº 9.717/98, editou a Orientação Normativa nº 3, de 13/8/04, fixando que os reajustes se dariam "de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo" ou, na falta deste, pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS".
    4. A partir de janeiro de 2008, a vinculação aos índices de reajustes dos benefícios pagos pelo RGPS passou a ser prevista em lei (Lei nº 11.784/08), deixando de ser critério subsidiário, ao menos para o reajustamento dos proventos dos servidores inativos federais.
    5. O autor faz jus a ter seus proventos de aposentadoria reajustados pelos mesmos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS.
    6. Verba honorária ajustada para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por melhor se coadunar com o disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. Apelação do Autor provida. Apelação da União e Remessa Necessária improvidas. (eDOC 2, p. 101) 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 2, p. 145)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, 61, §1º, II, a, e 97, todos da Constituição Federal 
    Nas razões recursais, alega-se que o fato da aposentadoria do autor ter se dado sob a égide da Lei nº 6.903/81 não lhe garante o direito de receber os benefícios da Lei nº 11.143/2005, nos termos do art. 5º, da Lei nº 9.655/98, o qual assegura que o reajuste concedido seria o mesmo dado aos servidores públicos federais. (eDOC 2, p. 192)
    Sustenta-se violação direta ao disposto no art. 40 do texto constitucional, vez que o autor é aposentado estatutário, regido por normas dirigidas apenas aos servidores públicos, os quais estão vinculados apenas ao Regime Próprio de Previdência Pública. Em verdade, o que o recorrido pretende obter é a desconsideração do comando do art. 61, § 1º, II, "a", da CF, para forçar, por via oblíqua, um aumento de remuneração, sem prévia autorização legal. (eDOC 2, p. 193)
    A recorrente defende, ainda, a violação à cláusula de reserva de plenário, posto que, sem submeter a questão ao Pleno, rechaçou a aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento da norma, proferida pelo Pleno desse STF no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, em 14/03/2013, não obstante a referida declaração tenha sido limitada à atualização de valores requisitórios. Portanto, pugna pela observância da Lei nº 11.960/09, “em relação aos juros e à correção até que esse E. STF promova o julgamento do RE nº 870.947/SE” (eDOC 2, p. 196)
    Ao final, requer seja dado provimento ao recurso e se declare, por conseguinte, a improcedência da pretensão autoral ou, caso assim não entenda, que sejam fixados os juros e a correção monetária, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.960/09, até a modulação dos efeitos por esse E. STF. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do agravo, em parecer assim ementado: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. JUIZ CLASSISTA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. GARANTIA DA PARIDADE. REVISÃO E REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ÍNDICES APLICADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. A questão travada nos autos diz respeito à suposta violação dos arts. 40 e 61, §1º, II, a, da Constituição Federal, tendo em vista a aplicação do reajuste destinado aos aposentados e pensionistas integrantes do Regime Geral de Previdência Social, aos juízes classistas. 2. Decisão recorrida consignou ser admissível o reajuste dos proventos de aposentadoria do autor nos mesmos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS, com fundamento na Lei 9.717/98. 3. Incidência da Súmula 636 do STF. - Parecer pelo desprovimento do agravo. (eDOC 9)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Primeiramente, em relação a alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos aventados nem afastou a sua aplicação por julgá-las inconstitucionais, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou as citadas normas legais em conjunto com outras normas do ordenamento jurídico. Assim, não se vislumbra violação à cláusula de reserva de plenário 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que a partir da entrada em vigor da Lei n° 9.655/98, a remuneração dos juízes classistas ficou sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais, e que, a partir de janeiro de 2008, a vinculação aos índices de reajustes dos benefícios pagos pelo RGPS passou a ser prevista em lei (Lei nº 11.784/08), deixando de ser critério subsidiário, ao menos para o reajustamento dos proventos dos servidores inativos federais.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    "O autor se aposentou no cargo de Juiz Classista através de ato do TRT da 21ª Região, em 31/01/1998 (Id: 568927).
    A partir da entrada em vigor da Lei n° 9.655/98 a renumeração dos juízes classistas ficou sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais, conforme se depreende da leitura de seu art. 5°:
    Art. 5º A gratificação por audiência a que se refere o art. 666 do Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943, permanece fixada no valor vigente à data da publicação desta Lei, sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais.
    Por sua vez a Lei nº 10.887/04, na sua redação original, estabeleceu que os proventos dos servidores públicos seriam reajustados na mesma data em que se desse o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. Completando referida lei, o Ministério da Previdência Social, autorizado pela Lei nº 9.717/98, editou a Orientação Normativa nº 3, de 13/8/04, fixando que os reajustes se dariam "de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo" ou, na falta deste, pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS".
    A partir de janeiro de 2008, a vinculação aos índices de reajustes dos benefícios pagos pelo RGPS passou a ser prevista em lei (Lei nº 11.784/08), deixando de ser critério subsidiário, ao menos para o reajustamento dos proventos dos servidores inativos federais.
    Assim, tem o autor direito a ter seus proventos de aposentadoria reajustados pelos mesmos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS, devendo a União reajustar os proventos do autor”. (eDOC 2, p. 110-111)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO DOS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS JUÍZES TOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 1.246.991, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/2/2020) 
    No mesmo sentido, o RE 1316680, decisão monocrática de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.4.2021.
     Quanto aos juros e à correção monetária, verifica-se que o Tribunal de origem aplicou corretamente o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 870.947 (Tema 810), relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017.
    Recentemente foram julgados os embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário. Nessa decisão, foi apreciada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto da Lei nº 9.494/97 no período compreendido entre os anos de 2009 e 2015, nos seguintes termos:
    QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020, grifo nosso)
    Em seu voto, o eminente Min. Alexandre de Moraes ressaltou a necessidade de proteção dos princípios da segurança jurídica e da confiança, motivo pelo qual defendeu a aplicação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para fatos pretéritos, conforme se depreende do seguinte trecho de sua fundamentação:
    Entendo que prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. Nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio. 
    Ora, a modulação de efeitos, nessa hipótese, transmite uma mensagem frustrante para o jurisdicionado: ele tinha razão, o Poder Judiciário reconheceu, mas isso não fez tanta diferença, seu crédito foi liquidado a menor, como preconizado pela norma inconstitucional. 
    Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 68), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente